Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717604-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROSANA ASSIS DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença no 0002014-61.2009.8.07.0004, que deferiu a tutela de urgência para deferir descontos mensais no valor de 30% (ID 188984199), nos seguintes termos: Inicialmente, tendo em vista o teor da certidão retro, deixo de analisar o teor da impugnação ID 186308782, visto que intempestiva. No mais, homologo os cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 173538752), visto que estão em conformidade com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença e demais determinações proferidas por este Juízo. Ademais, saliento que, porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente. Assim, após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 58627815), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para que “seja dado efeito suspensivo ao presente agravo, diante da incerteza na apuração do saldo devedor” (p. 7). Para tanto, afirma que o STJ reconhece que a retificação de erros de cálculos não está sujeita à preclusão, notadamente na hipótese de erro material, como no caso dos autos. Alega que o juízo na origem não deveria ter homologado os cálculos sem o envio dos autos à Contadoria Judicial. Sustenta que “a intervenção pericial será necessária para que os cálculos sejam efetivados considerando a atualização do débito, desde sua data inicial, e não a partir do mês 06/2012, como teima em demonstrar a D. Contadoria judicial, IDs 121958256 e 121958258”. Preparo recolhido (ID 58627816, 58627817). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos principais, a decisão impugnada homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 173538752), considerando que a parte alega erro de cálculo em diversas petições. O agravante sustenta que a decisão ID 172613024 determinou que o valor a ser pago deve ser corrigido a partir do desembolso (07/2019). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, não verifico a presença do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Sobre a plausibilidade do direito, "o erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados” (Acórdão 1787405, 00275375520078070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, a parte agravante tenta alterar os critérios utilizados pela Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, após a sua homologação. É importante mencionar que o juízo na origem já afastou as alegações da parte, considerando a preclusão da discussão. Nesse aspecto, se faz necessário ouvir a outra parte para melhor compreender a questão fática trazida à julgamento, já que a parte rediscute a quantidade de parcelas pagas e a correção do valor. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não restou suficientemente demonstrado porque a homologação dos cálculos não tem o condão de trazer prejuízos financeiros imediatos à parte. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator